Tribunal: TJDFT
Processo: 0752653-20.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. OFERECIMENTO DE CONTRARRAZÕES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÂO ACOLHIDOS. PREQUESTIONAMENTO. INAPLICABILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. Aponta a parte autora/embargante omissão no acórdão, por não terem sido fixados honorários advocatícios, haja vista ter apresentado contrarrazões ao Recurso Inominado interposto pela parte ré/recorrente, que, por sua vez, não foi conhecido por ter se caracterizado deserto.
3. Apresentadas contrarrazões a recurso inominado não conhecido, mister o arbitramento de honorários advocatícios, porquanto resulta em sucumbência à parte recorrente, conforme Enunciado n. 122, do FONAJE.
4. Como se trata de erro material, matéria de ordem pública, de natureza cogente, acolho os embargos para condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa.
5. Ressalta-se que no âmbito dos Juizados Especiais não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).
6. EMBARGOS CONHECIDOS e ACOLHIDOS, para correção de erro material, consoante item 4.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.